Tribunal: TJMT
Processo: 1012244-18.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012244-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 482.730.311-87 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO ELETRÔNICO VALIDAMENTE CELEBRADO – SELFIE DA PRÓPRIA AUTORA CONFIRMADA EM LAUDO PERICIAL – GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM CORRESPONDENTE BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA EFETIVA DOS VALORES PARA A CONTA DA REQUERENTE (Id. 304399869) – PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO – VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA MESMO SEM ICP-BRASIL (MP 2.200-2/2001, ART. 10, §2o) – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

Discute-se a validade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

II – Questão em discussão:

A apelante alega que a assinatura digital apresentada não possui validade jurídica e que o laudo pericial (Id. 304399894) apontou fragilidades no documento.

III – Razões de decidir:

Conjunto probatório demonstra regularidade da contratação: contrato digital com biometria facial (Id. 304399854), selfie confirmada como da própria autora, geolocalização compatível com correspondente bancário e depósito efetivo do valor contratado em conta de titularidade da autora (Id. 304399869).

IV – Dispositivo:

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIA DA SILVA ARRUDA (Id. 304399909), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 304399908), que que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela apelante contra o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente, por entender que o conjunto probatório formado pela selfie, a coincidência entre o local da foto e a geolocalização registrada, a ausência de impugnação específica quanto ao recebimento do empréstimo e a validade da contratação eletrônica mesmo sem ICP-Brasil, demonstra a existência e validade do contrato e que embora o laudo pericial aponte fragilidades formais, estas não bastam para afastar a contratação diante dos demais elementos. Assim, não há fundamento para declarar a inexistência do contrato, nem para acolher pedidos de repetição de indébito ou indenização, impondo-se a improcedência da ação.

A apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando que não firmou o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira (Id. 304399854), destacando que o laudo pericial (Id. 304399894) apontou ausência de certificação ICP-Brasil e indícios de alteração documental, o que, em seu entender, afasta a validade do ajuste e autoriza a declaração de inexistência do contrato, bem como a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 304399911), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato de empréstimo consignado n. 22-846905271/20, firmado em meio eletrônico, impugnado pela autora sob alegação de fraude.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para atestar a autenticidade do negócio jurídico ou se deve prevalecer a alegação de inexistência contratual.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em definir se as fragilidades apontadas no laudo pericial (Id. 304399894) invalidam a contratação eletrônica ou se o conjunto probatório carreado ao processo comprova a regularidade da operação.

Por um lado, a apelante invoca a ausência de certificação digital pela ICP-Brasil e a possibilidade de manipulação do arquivo, buscando a nulidade do contrato confirmada pelo perito judicial através de laudo (Cf. Id.

304399895). De outro lado, a instituição financeira comprovou a existência do contrato eletrônico (Id. 304399854), com elementos de autenticação consistentes: selfie da própria autora, geolocalização coincidente com correspondente bancário e depósito do valor contratado na conta bancária da requerente (Id. 304399869).

A alegação de que o contrato carece de validade por não possuir certificação ICP-Brasil não merece guarida. O art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, no sentido de que assinaturas eletrônicas podem ser consideradas válidas mesmo sem certificação pelo ICP-Brasil, desde que existam elementos seguros de autenticação, como ocorre no caso em exame.

“...

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1
o
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2
o
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. ...” (MP no 2.200-2/2001). Grifei.

A biometria facial é, em linhas gerais, um procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

Tanto assim, que o próprio INSS tem regra admitindo a hipótese.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

...

A
rt
. 4o
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev; ...” Grifei.

Nesse sentido

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA - VALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A MP no. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010927-88.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

No caso, além da prova da contratação eletrônica, há demonstração inequívoca do depósito do valor do empréstimo na conta da autora (Id. 304399869), fato não impugnado de forma específica pela apelante. Essa circunstância evidencia a existência do negócio jurídico e afasta a tese de fraude.

A jurisprudência do TJMT é firme em reconhecer a validade de contratações eletrônicas com biometria facial, desde que corroboradas por outros elementos de prova, como no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS - FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos. " (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029578-08.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022) (grifei e negritei).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019,
DJe
03/09/2019)

Portanto, o conjunto probatório confirma a autenticidade do contrato impugnado, razão pela qual não há falar em declaração de inexistência contratual, repetição de indébito ou danos morais.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTOAO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025